Tribunal: TJDFT
Processo: 0011940-75.2014.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0011940-75.2014.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMURF-DF CONSELHO COMUNITARIO E SOLIDARIO DE MULHERES DO RIACHO FUNDO APELADO: LORRANY PEREIRA VIEIRA, MARIA SINEIDE PEREIRA VIEIRA SOUZA, RAYANE PEREIRA VIEIRA DE SOUZA, MARIA DE LOURDES PAIVA MARTINS D E S P A C H O MARIA SINEIDE PEREIRA VIEIRA SOUZA, RAYANE PEREIRA VIEIRA DE SOUZA e LORRANY PEREIRA VIEIRA ajuizaram ação de cobrança c/c com pedido de condenação em danos morais em desfavor de COMURF-DF – CONSELHO COMUNITARIO E SOLIDARIO DE MULHERES DO RIACHO FUNDO e MARIA DE LOURDES PAIVA MARTINS. Sentença de ID 16870772 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. COMURF-DF apelou (ID 16870774). No curso do processo, o representante do MPDFT se manifestou (ID 16870737), tendo em vista que as autoras RAYANE e LORRANY eram menores à época da propositura da ação (Certidões de Nascimento – ID 16870649, pp. 14-15). Compulsando-se os autos, o MPDFT não foi intimado da r. sentença e, por sua vez, a Procuradoria de Justiça não se manifestou sobre o feito. Por essa razão, intime-se o representante do MPDFT de primeira instância para ter ciência da r. sentença de ID 16870772. Em seguida, manifeste-se a Procuradoria de Justiça no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora